Tribunal: STJ
Processo: 0471876-53.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 967799 - SC (2024/0471876-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
IMPETRANTE
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PACIENTE
: FREDDY JOSE MUNOZ SUAREZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.
. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA
HABEAS CORPUS
FURTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
Habeas corpus
de Santa Catarina que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo,
previsto no art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que a ação envolveu
violência contra a pessoa.
2. Fato relevante. O paciente subtraiu a bolsa da vítima mediante
arrebatamento, causando escoriações no braço da vítima, conforme laudo
pericial e depoimento da vítima.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação
defensiva, entendendo que o ato de puxar a bolsa configurou a violência
necessária à caracterização do roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao
subtrair a bolsa da vítima causando lesões, pode ser desclassificada de roubo
para furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida apenas contra a
coisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que resulta
em lesões corporais, ainda que leves, configura o crime de roubo,
caracterizando violência contra a pessoa.
6. O elemento diferenciador entre os crimes de roubo e furto é justamente o
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância verificada no
caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base nas
provas dos autos, notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a vítima com
força e puxado sua bolsa causando lesões comprovadas por laudo pericial.
Documento eletrônico VDA48401060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8344bf98-ad56-4e96-b364-790d6559074a

7. A pretensão de desclassificação para furto, nesse contexto, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A violência que resulta em lesões corporais, ainda que
leves, como a decorrente da puxada de uma bolsa, configura o crime de roubo.
2. A desclassificação de roubo para furto não é possível em habeas corpus
quando demanda revolvimento de matéria fático-probatória".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157.
STJ, HC 89.709/RJ, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 848.465/DF, Rel. Min.
26/02/2008
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
.
22/05/2007
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o
12/06/2025
18/06/2025
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8344bf98-ad56-4e96-b364-790d6559074a

HABEAS CORPUS No 967799 - SC (2024/0471876-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
IMPETRANTE
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
PACIENTE
: FREDDY JOSE MUNOZ SUAREZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.
. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA
HABEAS CORPUS
FURTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
Habeas corpus
de Santa Catarina que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo,
previsto no art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que a ação envolveu
violência contra a pessoa.
2. Fato relevante. O paciente subtraiu a bolsa da vítima mediante
arrebatamento, causando escoriações no braço da vítima, conforme laudo
pericial e depoimento da vítima.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação
defensiva, entendendo que o ato de puxar a bolsa configurou a violência
necessária à caracterização do roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao
subtrair a bolsa da vítima causando lesões, pode ser desclassificada de roubo
para furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida apenas contra a
coisa.
Documento eletrônico VDA48057165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: ab09dc69-f3ee-48a0-b97f-b0a5c62d26dc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que resulta
em lesões corporais, ainda que leves, configura o crime de roubo,
caracterizando violência contra a pessoa.
6. O elemento diferenciador entre os crimes de roubo e furto é justamente o
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância verificada no
caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base nas
provas dos autos, notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a vítima com
força e puxado sua bolsa causando lesões comprovadas por laudo pericial.
7. A pretensão de desclassificação para furto, nesse contexto, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A violência que resulta em lesões corporais, ainda que
leves, como a decorrente da puxada de uma bolsa, configura o crime de roubo.
2. A desclassificação de roubo para furto não é possível em habeas corpus
quando demanda revolvimento de matéria fático-probatória".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157.
STJ, HC 89.709/RJ, Rel. Min. Felix Fischer,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 848.465/DF, Rel. Min.
26/02/2008
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
.
22/05/2007
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor
habeas corpus
de FREDDY JOSE MUNOZ SUAREZ contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado
de
Santa
Catarina
na
Apelação
Criminal
n.
5008164-
63.2023.8.24.0018.
O paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime
aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157,
, c/c art. 65, inciso III, "d", do Código Penal.
caput
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a condenação do paciente pelo crime de roubo, por entender que o
ato de puxar a bolsa da vítima configuraria a violência necessária à
caracterização do tipo penal.
Documento eletrônico VDA48057165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: ab09dc69-f3ee-48a0-b97f-b0a5c62d26dc

No presente
, a impetrante alega que não houve emprego de
writ
violência ou grave ameaça contra a pessoa, elementares do crime de roubo,
sustentando que a conduta configura mero furto por arrebatamento, pois a
força empregada foi dirigida apenas contra a coisa subtraída. Requer,
liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a
desclassificação da conduta para o crime de furto.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 442-443.
Informações prestadas às fls. 445-492.
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem às fls.
499-503.
É o relatório.
VOTO
O
merece ser conhecido, pois, embora substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, verifica-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício no
caso de flagrante ilegalidade, o que demanda a análise do mérito da impetração.
No caso em exame, a controvérsia cinge-se à possibilidade de
desclassificação da conduta do crime de roubo para o delito de furto, sob o
argumento de que a ação do paciente não envolveu violência ou grave ameaça
à pessoa, mas apenas violência contra a coisa.
Conforme se depreende dos autos, o paciente subtraiu a bolsa da
vítima mediante arrebatamento, causando escoriações decorrentes do próprio
ato de puxar o objeto. Segundo o depoimento da vítima em Juízo, transcrito no
acórdão impugnado, o paciente disse
, e quando
passa o celular, passa o celular
ela ia correr, não ia entregar o celular e quando se mexeu, ele a segurou com
(fl. 16).
muita força e lhe arrancou a bolsa
Confira-se o depoimento prestado pela vítima, conforme transcrito
pelo acórdão (fl. 14):

"[...] estava indo para o trabalho e sempre descia (do ônibus) no
mesmo local, perto de uma rótula que descia para a Aurora matriz.
Era umas 02h e 50min, de madrugada, pois começava às 03h da
manhã, na Aurora Matriz. Relatou que desceu do ônibus e caminhou
uns 5 passos, e ele estava subindo, então ele disse ''passa o celular,
passa o celular''. Não deu tempo de pegar que estava na bolsa quando
ele lhe segurou muito forte, lhe agarrou e machucou seu braço quando
ele conseguiu arrancar sua bolsa e levou tudo, a bolsa inteira,
documentos, celular, crachá da empresa, tudo. Então a vítima desceu
até o posto de gasolina e pediu ajuda para o guarda que estava ali e o
guarda ligou para a polícia. Informou que estavam na direção oposta,
ela descendo e ele subindo, sendo que sempre quando enxergava
pessoas caminhando, ia mais pro meio da rua, e quando foi pra ir pro
meio da rua, ele já disse ''passa o celular''. E que foi tentar correr e ele
lhe segurou. Notou que era venezuelano porque tem colegas
venezuelanos e quando ele falou ''passa o celular'' já notou que não
era brasileiro. Relatou aos policiais que tinha visto que ele estava com
Documento eletrônico VDA48057165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: ab09dc69-f3ee-48a0-b97f-b0a5c62d26dc

uma camisa azul e falou para os policiais que o sotaque dele era de
venezuelano. Disse que na verdade ia correr, não ia entregar o celular
e quando se mexeu, ele a segurou com muita força e lhe arrancou a
bolsa. Disse que ele tinha alguma coisa dentro da camisa, não sabe
se era cinto ou outro objeto, e lhe arranhou o braço, como se tivesse
esfolado. Descreveu que era uma bolsa pequena, preta, e tinha seus
documentos que sempre leva junto, identidade e CPF, crachá da
empresa, cartão da lotação, o seu celular e uma bolsinha com
moedas. O celular que era um Samsung pequeno, daqueles mais
antigos. Recuperou os objetos, com exceção da bolsa [...]

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao
negar provimento à apelação defensiva, consignou (fl. 16):

Como se vê, as declarações da ofendida, no inquérito policial e sob o
crivo do contraditório, foram inequívocas de que, no dia 25 de março
de 2023, na Avenida São Pedro, bairro São Cristóvão, na cidade de
Chapecó, por volta das 3h, foi abordada pelo apelante que, mediante
emprego de violência física, subtraiu sua bolsa contendo pertences
pessoais.
Foram firmes e coerentes de que o apelante exigiu a entrega da bolsa
e que, ato contínuo, puxou e estourou a alça, causando escoriações no
braço. Nesse sentido, o Laudo Pericial (fls. 16-17 do evento 1 do
inquérito policial), constatou: "área escoriada de 5x2 cm no cotovelo
esquerdo".

Acrescentou ainda (fl. 17):

A propósito, como bem pontuado em parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça, de lavra do Exmo. Sr. Dr. Hélio José Fiamoncini (evento 9):
"[...] a ação do apelante de agarrar a ofendida com força e arrancar
sua bolsa, além de fazer com que a alça do objeto estourasse, resultou
em lesão no braço da ofendida, a qual foi mostrada por Roseli na
ocasião de seu depoimento na fase indiciária [...]".

Observa-se, portanto, que as instâncias ordinárias, soberanas na
análise do conjunto fático-probatório, concluíram pela prática do crime de
roubo com base nas provas produzidas nos autos, especialmente no
depoimento da vítima e no laudo pericial que constatou a lesão sofrida.
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido
de que a puxada de bolsa que ocasiona lesões corporais na vítima configura
violência contra a pessoa, e não apenas contra a coisa, caracterizando o crime
de roubo. Nesse sentido, a violência empregada pelo agente que resulta em
lesões corporais, ainda que leves, é suficiente para a configuração do tipo
penal previsto no art. 157 do Código Penal.
Nesse sentido, em casos análogos, os seguintes julgados:

PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO, ANTE A EVENTUAL
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
DA
CONDUTA
PRATICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
Documento eletrônico VDA48057165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: ab09dc69-f3ee-48a0-b97f-b0a5c62d26dc

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
I - Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o
emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a
violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões
corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça
pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o
que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada
possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.
II - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de roubo
para furto, cabe ressaltar que, em princípio, não se presta o
remédio heróico a apreciar questões que envolvam exame
aprofundado
de
matéria
fático-probatória.
(Precedentes).
Contudo, no presente caso, pela análise dos fatos descritos na
exordial acusatória e reconhecidos na sentença condenatória,
nota-se que o crime praticado pelo paciente foi o de roubo, haja
vista que cometido mediante violência e grave ameaça à
vítima, uma vez que o paciente teria tentado, violentamente,
arrancar a bolsa da vítima, não logrando êxito, levando-lhe,
tão somente, o aparelho celular e, ainda, a ameaçando de
agressão física.
III - Dessarte, mantida a condenação pelo crime de roubo, resta
prejudicado o pleito relativo à possibilidade de aplicação de pena
restritiva de direitos, uma vez que, a teor do art. 44 do Código Penal,
"As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de
liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa (...)." (grifei).
Ordem denegada.
(HC n. 89.709/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.) (Grifei.)
26/2/2008
7/4/2008

PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
APELAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA.
I - Hipótese em que não se questiona a dinâmica dos fatos, restando
definido no v. acórdão guerreado, de maneira clara e ausente de
dúvidas, que o réu abordou a vítima, exigindo-lhe que entregasse
dinheiro. Não havendo reação, o ora recorrido empurrou-a e
.
puxou sua bolsa, fugindo em seguida
II - Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o
emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.
Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a
ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma
velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima,
o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem
que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.
Recurso especial provido.
(REsp n. 848.465/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 304.) (Grifei.)
22/5/2007
20/8/2007
Vale ressaltar que o elemento diferenciador entre os crimes de roubo
e furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa,
Documento eletrônico VDA48057165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: ab09dc69-f3ee-48a0-b97f-b0a5c62d26dc

circunstância verificada no caso concreto, conforme reconhecido pelas
instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, notadamente pelo fato
do paciente ter agarrado a vítima com força e puxado sua bolsa causando
lesões comprovadas por laudo pericial.
Ademais, a pretensão defensiva de desclassificar a conduta para o
crime de furto demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se admite na via estreita do
, conforme
habeas corpus
pacífica jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA48057165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: ab09dc69-f3ee-48a0-b97f-b0a5c62d26dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 967.799 / SC
Número Registro: 2024/0471876-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50074804120238240018 50081646320238240018
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FREDDY JOSE MUNOZ SUAREZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48336183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: acc02c7b-d59a-4912-90cb-93d0d9ff903b

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: acc02c7b-d59a-4912-90cb-93d0d9ff903b